Tribunal: TJDFT
Processo: 0747142-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL CONHECIMENTO. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido à embargante por decisão publicada em 28/11/2023. E embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias (art. art. 1.023, CPC): evidente a preclusão da matéria, que não pode ser rediscutida via embargos de declaração opostos em 03/04/2024. Recurso parcialmente conhecido.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. E a matéria “redirecionamento da execução” foi suficientemente analisada no voto condutor do acórdão embargado, bem justificada a conclusão no sentido de que “não tendo havido instauração do necessário incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inviável admitir redirecionamento da execução ao sócio da pessoa jurídica executada”, razão por que negado provimento ao agravo de instrumento.
4. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.